Tribunal: TJDFT
Processo: 0748742-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748742-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GUIOMAR DE REZENDE contra decisão que declinou a competência da Justiça do Distrito Federal para a Justiça Federal em ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de medicamento. A agravante insurge-se contra a seguinte decisão: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE, registrado na ANVISA mas previsto no PCDT para outras finalidades, ID 239844607. Os autos foram recebidos por esta Serventia que indeferiu a tutela e determinou a notificação do NATJUS para elaboração de Nota Técnica, ID 241972735. Contudo, a parte autora interpôs o agravo de instrumento no 0730665-15.2025.8.07.0000, no qual foi concedida a antecipação de tutela recursal em 04/08/2025, ID 245241926. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal forneceu a primeira dose do medicamento em 12/08/2025, ID 246140089. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 245525703. Nota técnica favorável à demanda, ID 245942992. Réplica, ID 248105494. O Ministério Público oficiou pelo reconhecimento da incompetência desta Justiça Distrital por se tratar de medicamento integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ID 252275113. É o relatório. DECIDO. No julgamento virtual do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234, DJE divulgado em 18/09/2024, publicado em 19/09/2024), o Plenário do STF votou pela homologação do acordo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes a partir das discussões entre União, estados e municípios, a fim de facilitar a gestão e o acompanhamento dos pedidos de fornecimento de medicamentos. Entre outros pontos, restou estabelecido que no tocante aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. No citado anexo, ficou acordado que nas demandas relativas a medicamentos incorporados na política pública do SUS, tramitarão perante a Justiça Federal os fármacos do componente especializado Grupo 1A, cujo financiamento, aquisição, programação e distribuição competem à União. Quanto à modulação dos efeitos, a tese fixada pelo STF deverá ser aplicada aos processos ajuizados a partir de 19/09/2024, data da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico. De acordo com o item 8.1. da Nota Técnica ID 245942992: c) A CONITEC, em Relatório de Recomendação No 864, recomendou que o ustequinumabe fosse incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes com DC ativa moderada a grave conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde9. Cabe salientar que a sua avaliação sobre a incorporação do ustequinumabe para o tratamento da DC se refere aos pacientes que apresentaram falha de resposta aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicações, situações nas quais o caso da parte autora pode ser enquadrado; Em consulta ao RENAME (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf), verifica-se que já houve a inclusão do fármaco requerido no Grupo 1A, para tratamento da doença que acomete a parte autora. Senão, vejamos: No presente caso, portanto, cuida-se de demanda ajuizada em 17/06/2025, relativa a medicamento incorporado nas políticas públicas do SUS para o tratamento do seu quadro clínico de DC: doença de Crohn, no Componente Especializado, Grupo 1A. 1 _ Ante o exposto, em estrita observância ao Tema no 1234 do Supremo Tribunal Federal, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 2 _ Intime-se a autora para mera ciência (sem necessidade de abertura de prazo) e redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso nos termos do art. 1.015, do CPC e trata-se de demanda relativa ao direito de saúde.” Em suas razões (ID 78100398), a agravante alega que o medicamento Ustequinumabe foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS no 1, publicada em 22/01/2024, para o tratamento de doença de Crohn. Sustenta que o Tema 1.234 do STF trata de medicamentos não incorporados pelo SUS, não se aplicando ao caso em análise. Argumenta que a jurisprudência deste TJDFT é pacífica quanto à competência da Justiça Distrital para julgamento de demandas envolvendo medicamentos incorporados ao SUS. Aduz que é portadora de doença crônica grave e que a demora no prosseguimento do tratamento representa grave risco à sua saúde e vida, tendo iniciado o tratamento em 07/08/2025 por força de tutela recursal anteriormente concedida. Ressalta que já está com o tratamento atrasado, pois deveria ter tomado a segunda dose em 07/10/2025, mas o Distrito Federal não disponibilizou o medicamento. Alega que o encaminhamento dos autos à Justiça Federal implicará novo procedimento de autuação, distribuição e rejulgamento da tutela, comprometendo ainda mais seu tratamento. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o processo permaneça tramitando na Justiça Distrital até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, pelo provimento do agravo para reconhecer a competência da Justiça Distrital. Preparo comprovado (ID 78102632). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Embora a decisão que declina de competência territorial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema no 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" Verifica-se que, na hipótese dos autos, a análise da questão de competência reveste-se de urgência, uma vez que seu exame apenas em sede de apelação tornaria inútil o julgamento, considerando a necessidade de remessa dos autos para jurisdição diversa. Aplica-se, dessa forma, o entendimento da taxatividade mitigada do rol recursal. Nesse sentido, firme o entendimento dessa c. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.1015 DO CPC/15. URGÊNCIA. VERIFICADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SEDE DA EMPRESA RÉ. FORO ESCOLHIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 988) estabeleceu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. Afiguram-se presentes os requisitos para admitir, no caso concreto, a taxatividade mitigada, sob consequência de afronta à sistemática protetiva do consumidor. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do serviço oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda. 7. Estando a consumidora no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 8. No caso concreto, o foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com sede nesta Capital, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal (art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15), circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2026453, 0714729-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso IV alínea “b”, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em recurso repetitivo, além de promover a celeridade processual. Quanto ao mérito do recurso, discute-se a competência da Justiça Distrital para processar e julgar demanda de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Grupo 1A. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes sobre a competência para processar e julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. O acórdão, publicado em 19/09/2024, homologou acordo que estabeleceu fluxos administrativos e judiciais para medicamentos incorporados e não incorporados. Especificamente quanto aos medicamentos incorporados ao SUS, o Anexo I do referido julgamento estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) Grupo 1A, cujo financiamento, aquisição, programação e distribuição competem à União, tramitarão perante a Justiça Federal. O julgado referido (RE 566.471) foi proferido nos seguintes termos: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Nesse sentido, destacou o Ministério Público na origem (ID 252275113): “De acordo com o Tema 1234, as demandas judiciais envolvendo tratamentos ou medicamentos padronizados ou incorporado "devem observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência”” A Portaria no 1.554/2013 do Ministério da Saúde estabelece a responsabilidade pelo financiamento e execução do Componente de Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS nos seguintes termos: “Art. 3o Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.” No caso em exame, o medicamento Ustequinumabe, embora tenha sido incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS no 1, de 22/01/2024, para tratamento de doença de Crohn ativa moderada a grave, foi incluído no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Grupo 1A, conforme se verifica na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2024. Tratando-se de medicamento do Grupo 1A, do CEAF, cuja responsabilidade de financiamento, aquisição e distribuição é da União, aplica-se a orientação fixada no Tema 1.234 do STF, que determina a competência da Justiça Federal para processar e julgar tais demandas: Nesse sentido, firme o entendimento do excelso Pretorium: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE No 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG. 4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante no 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. (Rcl 82262 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025)” A modulação de efeitos estabelecida pelo STF determinou a aplicação da tese aos processos ajuizados a partir de 19/09/2024. Como a presente ação foi ajuizada em 17/06/2025, aplica-se integralmente o entendimento firmado no precedente vinculante. O argumento de que o Tema 1.234 trata apenas de medicamentos não incorporados ao SUS não procede. O referido tema estabeleceu regras tanto para medicamentos não incorporados quanto para medicamentos incorporados, disciplinando, em seu Anexo I, o fluxo para medicamentos já integrados às políticas públicas do SUS, especialmente quanto à competência jurisdicional conforme a classificação no CEAF. Com isso, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com as diretrizes estabelecidas no Tema 1.234 do STF quanto à competência para julgamento de demandas envolvendo medicamentos do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Quanto ao alegado risco de dano em razão da interrupção do tratamento, registre-se que a decisão de primeiro grau, ao declinar da competência, determinou a remessa imediata dos autos à Justiça Federal, ressalvando que não haveria necessidade de abertura de prazo recursal, justamente para preservar a celeridade em demanda relativa ao direito à saúde. A redistribuição dos autos não implica, necessariamente, prejuízo ao tratamento já iniciado, pois a Justiça Federal poderá analisar a manutenção ou ratificação da tutela anteriormente concedida. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso IV alínea “b” do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Eventual recurso contra esta decisão está sujeito à multa de que trata o art. 1021, § 4o do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j